Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Em complemento ao despacho retro, declaro nulo o início do julgamento deste processo, tendo em vista que não houve a intimação dos patronos das partes para o julgamento designado para o dia 15.07.2020, 23a Sessão Ordinária Virtual, devido a problemas no sistema PJe, conforme constou na certidão anexada ao Id. 19065394 Assim, determino a Secretaria que inclua o presente feito numa nova pauta.